Tribunal: TJSP
Processo: 1006994-81.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-09
Data de publicação: 2020-02-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. FARMÁCIAS E DROGARIAS. FUNCIONAMENTO FORA DO REGIME DE PLANTÃO. Plantão de farmácias e drogarias, em sistema de rodízio, no Município de Fernandópolis, instituído pela Lei Municipal 3.389/08. Pretensão de funcionamento fora do regime de plantão. Admissibilidade. A proibição do funcionamento de farmácias e drogarias fora do regime de plantão constitui violência aos princípios

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. FARMÁCIAS E DROGARIAS. FUNCIONAMENTO FORA DO REGIME DE PLANTÃO. Plantão de farmácias e drogarias, em sistema de rodízio, no Município de Fernandópolis, instituído pela Lei Municipal 3.389/08. Pretensão de funcionamento fora do regime de plantão. Admissibilidade. A proibição do funcionamento de farmácias e drogarias fora do regime de plantão constitui violência aos princípios constitucionais da livre iniciativa, da livre concorrência e da liberdade ao exercício de atividade econômica. Sinal de alteração na orientação do c. STF, em recente precedente, de 11/6/2019 (Rcl 35.075/ES, Rel. Min. Roberto Barroso). Direito líquido e certo configurados.
RECURSO NÃO PROVIDO.